Tribunal: TJSP
Processo: 2012347-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa. Título extrajudicial (despesas condominiais). Bloqueio de valores em conta bancária. Arguição de impenhorabilidade (salário e verbas rescisórias). Recurso de devedores. Composição amigável. Recurso prejudicado.